Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721774-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FILOMENA PAULINO DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. INDICAÇÃO DO LOCAL EXATO ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. O executado tem o dever de indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como entregá-lo, para que haja o devido cumprimento da medida judicial. 2. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. Com base no princípio da cooperação processual, o juiz deve buscar em parceria com as partes a solução satisfatória da lide, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, que preconiza que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/1069, 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão que obriga a insurgente a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT, do TJGO e do TJSP para demonstrá-la. Em petição de ID 30614411 e em contrarrazões de ID 30767300, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53.823. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/1069, 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art.774, parágrafo único, do CPC/2015. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1559242/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020, grifou-se). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1762547/SP, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021. Ademais, infirmar fundamento dessa natureza como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a insurgente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Também não cabe dar seguimento ao apelo baseado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53.823 (ID 30614411 e ID 30767300). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005